Tribunal: STF
Processo: HC 203210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 618.450/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (Doc. 3, fl. 37), conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL ANTE A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POSSÍVEL SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – MATERIALIDADE, NO CASO, DEVIDAMENTE COMPROVADA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE DE INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, O QUE OCORREU NO CASO EM EXAME – MODO EM QUE SE DEU A OPERAÇÃO POLICIAL QUE É QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVERÁ SER ANALISADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA, APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do writ. Opostos embargos declaratórios, rejeitados. Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR APARENTE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. SEM DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA COM BASE NAS PROVAS DO FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 
    2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) casa alvo de prévio monitoramento policial diante das informações anônimas recebidas; II) prévia campana realizada nas proximidades da residência, com visualização de intensa movimentação; III) abordagem do investigado com drogas na bolsa; e IV) confissão informal do delito. 
    3. O mero relaxamento ou revogação da prisão por possível ilegalidade no flagrante não faz coisa julgada e não impede que o Ministério Público, titular da ação penal pública, ofereça a denúncia com base nas provas angariadas na investigação. Esta é uma hipótese obviamente distinta daquela em que há prévio e efetivo reconhecimento da ilegalidade, inclusive com declaração de nulidade das provas, o que não correu no caso. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que houve abuso e arbitrariedade por parte dos policiais, que chegaram, inclusive, a invadir o domicílio do réu, sem que houvesse situação flagrancial ou autorização judicial. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, pois a denúncia oferecida pelo Ministério Público carece de provas legais para justificar a justa causa, uma vez que já houve decisão singular que constatou o abuso ilegal no flagrante realizado em desfavor do paciente, anulando-se as provas ilícitas derivadas. 
    É o relatório. Decido.
    Desde logo, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Adiante, colhe-se do acórdão impugnado: 
    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    A tese suscitada pelo agravante foi devidamente rechaçada por ocasião da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos, senão vejamos: 
    "Diversamente do alegado pelo embargante, o Juízo de 1º grau, no primeiro momento, não declarou a nulidade flagrante e das provas dele decorrentes. 
    O magistrado reconheceu aparente ilegalidade por possível violação de domicílio. Na própria decisão, esclareceu que havia "forte dúvida" quanto aos motivos que levaram à prisão em flagrante, razão pela qual seria necessário maior investigação por parte da polícia judiciária. Nesse cenário, entendeu adequada a revogação da prisão preventiva. Não houve qualquer pronunciamento quanto ao trancamento do procedimento investigatório por ilicitude das provas. 
    Mais à frente, o investigado foi preso novamente por envolvimento em outro delito de tráfico. Após, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela prática dos delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Juízo de 1º grau recebeu a exordial acusatória e, melhor analisando, rechaçou a hipótese de ilegalidade no flagrante. 
    Provocado a se manifestar sobre a questão, o Tribunal de Justiça também reconheceu a legalidade do ato, entendendo estar caracterizada a justa causa para justificar o ingresso dos policiais na residência pelos seguintes motivos: A casa do paciente já era alvo de monitoração policial diante das informações anônimas recebidas acerca do comércio de drogas. Em prévia campana realizada nas proximidades da residência, os agentes perceberam intensa movimentação de pessoas no local e, ao efetuarem abordagem e revista pessoal no acusado, encontraram uma porção de maconha em seu bolso. Ato contínuo, o próprio acusado teria admitido que guardava mais drogas em sua residência. Assim, diante da confirmação da suspeita de existência de mais drogas na casa, os policiais adentraram a residência, encontrando mais de 1kg de maconha, além de balança e dinheiro em espécie e em notas trocadas, e um revólver com dez munições. 
    Nesse sentido, cumpre destacar que o mero relaxamento da prisão por possível ilegalidade no flagrante, diversamente do alegado pela defesa, não faz coisa julgada e não impede que o Ministério Público, titular da ação penal pública, ofereça a denúncia com base nas provas angariadas na investigação. 
    [...]
    Como se vê, restou expressamente consignado que, no primeiro momento, o magistrado reconheceu aparente ilegalidade por possível violação de domicílio, razão pela qual revogou a prisão preventiva do investigado. 
    Contudo, não houve declaração de ilegalidade do flagrante nem das provas dele decorrentes. O juízo destacou apenas a presença de "forte dúvida" quanto aos motivos da prisão em flagrante, que seriam melhor analisados em momento posterior. Se tivesse reconhecido desde já a violação domicílio e a nulidade do flagrante, o magistrado teria assim declarado, o que não ocorreu. Afinal, mais à frente, restou comprovada a justa causa para o ingresso na residência, pelos motivos citados na decisão acima. 
    Dessa forma, na ausência de declaração de ilicitude do flagrante, não há se falar em nulidade por derivação das provas dele decorrentes. Cumpre mais uma vez reforçar que o mero relaxamento da prisão por possível ilegalidade no flagrante, diversamente do alegado pela defesa, não faz coisa julgada e não impede que o Ministério Público, titular da ação penal pública, ofereça a denúncia com base nas provas angariadas na investigação. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 
    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente